Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-17.2015.8.11.0047
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-17.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE ASSUNCAO PINTO MENDONCA - CPF: 843.739.031-15 (APELANTE), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0015-53 (APELADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - CONTRATO VÁLIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Se não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar.

Se apenas parte da dívida exigida é de responsabilidade da operadora do plano de saúde, a outra parte é de responsabilidade da autora que celebrou contrato de prestação de serviços válido com a requerida.

O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.

As informações contidas no contrato assinado pela devedora, suprem o dever de informação exigido no CDC.

A existência de inadimplemento de parte da dívida, que é de responsabilidade da autora, faz com que a inclusão de seus dados em cadastros restritivos configurem apenas exercício regular de direito do credor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA

contra sentença que julgou improcedente a ação de cautelar.

AÇÃO:
Ação Cautelar Inominada (Proc. N.º 0001121-17.2015.8.11.0047) que
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
move contra
REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA – Unidade Hospital São José
.

SENTENÇA

(ID 72205475 - Pág. 1): julgou improcedente a ação cautelar, por meio da qual a autora buscava a determinação para a exclusão de seus dados dos serviços de proteção ao crédito. Condenou ainda a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa.

APELAÇÃO

(ID 72205482):
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
alega que a suposta dívida pela qual teve seus dados incluídos em cadastros restritivos de crédito deve ser paga pelo plano de saúde ao qual sua mãe era conveniada – UNIMED UBERLÂNDIA - e que tramita em Uberlândia-MG ação de obrigação de fazer cujo objeto é o pagamento do valor exigido pela apelada. Aduz que a restrição foi indevida porque realizada após a concessão de liminar no referido processo, que determinou que a operadora custeasse o tratamento da paciente. Reforça que a apelada tinha pleno conhecimento da decisão antes de realizar a constrição e que a operadora havia inclusive consignado em pagamento parte do valor junto ao Juízo de SP. Sustenta que o contrato assinado pela autora é nulo, porque eivado de vício de consentimento (coação), em virtude do estado de perigo em que se encontrava. Argumenta que a apelada e a operadora Unimed se compuseram na ação de consignação e, portanto, não há mais dívida a ensejar a restrição. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

CONTRAMINUTA

(ID 72205489 - Pág. 1) suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

A apelante declinou e fundamentou seu inconformismo com relação à sentença recorrida e, do mesmo modo, observa-se a relação entre os fundamentos da decisão e as razões apresentadas.

Desse modo,
não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeita-se a preliminar
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA

contra sentença que julgou improcedente a ação de cautelar.

AÇÃO:
Ação Cautelar Inominada (Proc. N.º 0001121-17.2015.8.11.0047) que
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
move contra
REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA – Unidade Hospital São José
.

SENTENÇA

(ID 72205475 - Pág. 1): julgou improcedente a ação cautelar, por meio da qual a autora buscava a determinação para a exclusão de seus dados dos serviços de proteção ao crédito. Condenou ainda a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa
.

A apelante relata que é filha de Graciete Assunção Pinto, que era conveniada ao plano de saúde Unimed Uberlândia, e foi internada em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) no ano de 2015, onde os médicos do local constataram que a paciente necessitava, em caráter de urgência e sob o risco de morte, realizar procedimento médico.

Sendo assim, foi transferida para o hospital São José, na cidade de São Paulo-SP, que é uma das unidades da ora apelada, porém o plano de saúde se negou a arcar com os custos da internação, exames e procedimento cirúrgico da mãe da apelante, ao argumento de que não tinha convênio com aquele nosocômio e que o contrato da beneficiária possuía cláusula expressa de exclusão deste do rol de entidades conveniadas.

Por conta disso, foi proposta Ação de Obrigação de Fazer contra a empresa Unimed, processo n.º 0295989-21.2015.8.13.0702, que tramitou perante a 6a Vara Cível da Comarca de Uberlândia (MG), na qual obteve-se concessão de liminar para que a Unimed emitisse a "autorização necessária e custeio do tratamento médico, cirúrgico e de internação da autora, perante o Hospital São José.

Assegura que, mesmo tendo conhecimento da decisão judicial, a apelada inseriu seus dados em cadastro restritivo de crédito, com o objetivo de receber pela mesma dívida que foi atribuída ao plano de saúde.

Promoveu a ação cautelar com o objetivo de que seus dados fossem excluídos dos cadastros do serviço de proteção ao crédito – SPC, porém esta foi julgada improcedente, razão pela qual recorre.

O principal fundamento da improcedência do pedido formulado é o fato de que a ação de obrigação de fazer havia sido julgada improcedente, de modo que teria sido afastada a obrigação da operadora do plano de saúde e, consequentemente, sido restaurada a obrigação da autora, ora apelante, por força do contrato de prestação de serviços firmado entre ela e a apelada, com vistas ao tratamento de sua genitora.

Em que pese a sentença nesta ação tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente a obrigação de fazer, observa-se que o Apelo interposto daquela sentença teve parcial provimento, para determinar que a operadora custeia as despesas referentes ao tratamento da mãe da apelante, até o limite do contrato. Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULAS - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - CDC - TRATAMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - LIMITES CONTRATUAIS - OBSERVÂNCIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PARÂMETROS.

1.As cláusulas previstas em regulamento de plano de assistência à saúde, ao qual aderiu o usuário, devem ser interpretadas favoravelmente a este, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
As despesas referentes a tratamento em hospital excluído expressamente do contrato devem ser custeadas dentro das limitações contratuais, desde que configuradas a urgência/emergência no procedimento e a impossibilidade de realização em outro hospital credenciado
.

3.A negativa da seguradora agrava a situação de aflição e angústia do usuário, que já se encontra abalado psicologicamente em razão de diagnóstico de doença grave, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos morais que lhe foram causados.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.15.029598-9/002 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - APELANTE(S): GRACIETE ASSUNÇÃO PINTO ESPÓLIO DE, REPDO P/ INVTE ANCELMO ASSUNÇÃO PINTO - APELADO(A)(S): UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL TRABALHO MÉDICO LTDA)

Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão:

“
Assim, deve ser acolhido o pedido alternativo para que
sejam as despesas custeadas dentro das limitações contratuais e, por analogia à cláusula de reembolso, deve "ser efetuado de acordo com os valores da Tabela de Referência vigente à data do evento
" (cláusula 22, à f. 30)
”.

E, por fim conclui:

“Com tais considerações, dou
parcial provimento
à apelação para
julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais
para: 1º)
determinar que as despesas referentes à internação e procedimento cirúrgico realizado por Graciete Assunção Pinto sejam custeadas pela Unimed-Uberlândia dentro das limitações contratuais
; 2º) condenar a ré, Unimed-Uberlândia a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que deve ser corrigida monetariamente, a partir da publicação deste acórdão e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
. Consulta realizada em 12.02.2021 no site
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/relatorioAcordao?numeroVerificador=1070215029598900220201448842

Desse modo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão dos dados da apelante dos cadastros de inadimplentes, porquanto é, de fato, responsável por parte do pagamento das despesas cobradas pela apelada que, ao que consta, não foi efetuado.

Assim,
se persiste a dívida, não há falar-se em inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, portanto, não comporta reforma a sentença que julgou o pleito improcedente
.

A apelante alega ainda que assinou o contrato em virtude do estado de perigo em que se encontrava sua mãe, razão pela qual está eivado de vício de consentimento (coação) e, portanto, deve ser considerado nulo.

Em que pese a apelante encontrar-se em situação na qual era premente a necessidade de atendimento médico de sua mãe, esse fato, por si só não implica em estado de perigo.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE PERIGO. OCORRÊNCIA.

O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, de outra banda, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação negocial
.

O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo
, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar. Atividades empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e detalhadamente regulamentada pelo Poder Público.

Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada, ou impor a utilização de serviços não necessários, ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o justo e usual, pelos esforços realizados para a manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação
.

Recurso especial provido. (REsp 1680448/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

Observa-se das notas fiscais apresentadas que não se fazem presentes a exigência de serviços desnecessários ou mesmo a cobrança de valores acima dos praticados no mercado, de modo que
há que ser rejeitada a alegação de vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo
.

A apelante sustenta, ainda, que se trata de relação de consumo e, portanto, deveria ser feita a interpretação das cláusulas, especialmente a 13ª do contrato de modo mais favorável ao consumidor.

De fato, se trata de relação de consumo, de modo que o prestador/fornecedor do serviço tem o dever de informar ao consumidor das condições do contrato e receber dele a autorização para a realização dos serviços, o que, de fato aconteceu.

Ressalta-se que a sua assinatura aposta no contrato implica que, além de ter ciência dos procedimentos e seus respectivos valores, autorizou a realização dos serviços.

Mesmo atribuindo o fato de ter assentido à ausência de opção, porque a mãe necessitava receber o tratamento urgente, o fez de forma livre e consciente e com base
nas informações contidas no contrato, que suprem o exigido no CDC no que diz respeito ao dever de informação
.

Assim, a existência de inadimplemento de parte da dívida, que é de responsabilidade da autora, faz com que a inclusão de seus dados em cadastros restritivos configure apenas exercício regular do direito do credor.

Nesse passo, demonstrada a regularidade da contratação e a responsabilidade da autora, ora apelante, pelo pagamento de parte da dívida, não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão dos dados da apelante dos cadastros restritivos.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença que julgou improcedente o pedido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021